Tribunal: TJES
Processo: 5036055-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036055-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA DE CARVALHO NEPOMUCENO
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036055-51.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MADALENA DE CARVALHO NEPOMUCENO

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por Madalena de Carvalho Nepomuceno em face do GRUPO CASAS BAHIA S.A., na qual pleiteou o pagamento de R$ 10.639,52. A recorrente sustentou, na origem, que em processo anterior (nº 5003863-02.2023.8.08.0024), teria sido proferida sentença de extinção do feito pelo cumprimento da condenação, tendo esta sido supostamente omissa quanto à condenação em repetição em dobro, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para resguardar seu direito.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de coisa julgada, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

A recorrente pretende a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, tomando como base a demanda nº 5003863-02.2023.8.08.0024. Contudo, conforme destacado na própria inicial, a questão já foi objeto de apreciação nos embargos à execução opostos nos autos originários, ocasião em que houve sentença de procedência, com a extinção da execução em razão da satisfação integral do crédito.

Dessa forma, não remanescendo controvérsia quanto à matéria, é de se reconhecer que a pretensão deduzida encontra-se acobertada pela coisa julgada material, a qual, nos termos do art. 502 e 503 do Código de Processo Civil, reveste a decisão judicial de imutabilidade e indiscutibilidade, vedando sua rediscussão em novo processo.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Outrossim, eventual inconformismo quanto à ausência de previsão expressa da repetição do indébito no dispositivo da sentença originária deveria ter sido veiculado por meio de recurso próprio, e não por nova demanda, o que corrobora a inviabilidade da pretensão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)